Tribunal: TJSP
Processo: 2161562-52.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Decisão que determinou a coleta de material genético dos acusados durante a instrução criminal. Violação ao direito de não produção de provas contra si mesmo. Não ocorrência. Princípio da não autoincriminação que veda a exigência de um comportamento ativo do acusado. Dever estatal de investigação e persecução criminal. Arts. 3o, IV, e

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Decisão que determinou a coleta de material genético dos acusados durante a instrução criminal. Violação ao direito de não produção de provas contra si mesmo. Não ocorrência. Princípio da não autoincriminação que veda a exigência de um comportamento ativo do acusado. Dever estatal de investigação e persecução criminal. Arts. 3o, IV, e 5o, parágrafo único, da Lei no 12.037/09, que permitem a coleta de material biológico para fins de investigação. Não obstante, em caso de recusa do acusado, a obtenção da prova fica restrita aos meios que dispensem a sua colaboração – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.